Tribunal: STF
Processo: HC 103205
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MOEDA 
   FALSA (ART. 289, §, 1º, DO CP). NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
   INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. 
   CONSUMAÇÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE, NA VIA DO HABEAS CORPUS, 
   FAZER-SE INCURSÃO SOBRE A CORRETA TIPIFICAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS AO 
   PACIENTE NA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I - O juízo sentenciante 
   baseou-se em outros elementos de provas, além da confissão do 
   paciente perante a autoridade policial. Ainda que tenha ocorrido a 
   retratação em juízo, as demais provas produzidas durante a instrução 
   criminal convergiram com o seu depoimento na fase 
   pré-processual.
II - O decreto condenatório, de fato, levou em 
   consideração, essencialmente, as provas produzidas pelo Ministério 
   Público Federal, à míngua de outros elementos produzidos pela defesa,
   que não arrolou qualquer testemunha nem requereu diligências na 
   fase então prevista no art. 499 do CPP. Isso, contudo, não invalida 
   a condenação.
III - A má-fé do paciente restou devidamente 
   comprovada nos autos da ação penal, tendo ele agido, dolosamente, 
   para a prática do crime previsto no § 1º do art. 289 do Código Penal,
   o que impossibilita a desclassificação da conduta para o crime 
   previsto no § 2º do mesmo artigo.
IV - Os argumentos trazidos pela 
   impetrante não se mostrou suficientes para afastar os fundamentos 
   expostos no decreto condenatório, não sendo possível, na via do 
   habeas corpus, fazer-se incursão sobre a correta tipificação dos 
   fatos imputados ao paciente na ação penal.
V - Ordem denegada.